Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. COPROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO VALOR. RESULTADO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As contrarrazões recursais devem se limitar, em regra, a impugnação das razões formuladas no recurso interposto: não são a via adequada para a formulação de pedidos. As questões e os requerimentos feitos pelo agravado devem ser levados ao conhecimento do juízo, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Não se desconhece que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício e a qualquer momento pelo juiz. Todavia, no caso, a análise da alegação da prescrição depende do esclarecimento das questões fáticas consideradas pelo agravado, como a data da partilha do imóvel e sua averbação no cartório.
2. O art. 119 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que: “Pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”
3. No caso, apesar de não ser herdeira nem meeira, há a possibilidade de que a recorrente seja proprietária de parte do imóvel, por força do divórcio que pôs fim ao primeiro casamento. A agravante tem o direito de ingressar como terceira interessada e apresentar a certidão do cartório de imóveis para comprovar seu interesse jurídico no feito – a copropriedade do imóvel em discussão.
4. Os pedidos para imediatos reconhecimento da propriedade de 50% do imóvel e levantamento do valor da respectiva quota dependem do resultado da diligência iniciada na origem e devem ser analisados por aquele juízo.
5. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC demanda demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. No caso, embora se reconheça parcial razão à agravante, não se autoriza a conclusão de que o agravado agiu de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.